Tribunal: TJDFT
Processo: 0001182-42.2016.8.07.0017
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-05-06
Data de publicação: 2020-05-28

Ementa:
APELAÇÃO CIVEL. EXONERAÇÃO DE ALIMENTOS. FILHA MAIOR. CESSAÇÃO DA OBRIGAÇÃO.

1. Com a maioridade civil, a prestação de alimentos, baseada no poder familiar, embora não se extinga automaticamente, passa a ser obrigação fundada no parentesco, e requer alguma situação excepcional que justifique a continuidade dos alimentos, como efetivos gastos com educação, somados à impossibilidade de o alimentando prover seu sustento.

2. Deu-se provimento ao apelo.